Tribunal: TJBA
Processo: 8003678-57.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003678-57.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
VANESSA BATISTA CARVALHO

APELADO: WILLIAM NOBREGA DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Advogado(s)
:
FREDERICO GOEDERT GEBAUER, GISELA SENHORINHO PEDREIRA DE CERQUEIRA, PRISCILA SENHORINHO ESTEVES FALCAO

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO. CITAÇÃO EM ENDEREÇO CORRETO. RECUSA INJUSTIFICADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES CORRETOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EVER ELETRIC APPLIANCES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por WILLIAM NOBREGA DOS SANTOS. O juízo de origem rescindiu o contrato de compra e venda de veículo com vícios e condenou a ré à restituição do valor pago (R$41.000,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$12.000,00), além de honorários de 12% sobre o valor da condenação e custas processuais. Foram rejeitados os pedidos acessórios do autor. A apelante alega nulidade da citação, inaplicabilidade do CDC, inexistência de vício no veículo, ausência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia abatimento proporcional do valor da restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade da citação por suposto envio a endereço desatualizado; (ii) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; (iii) apurar a existência de vício no produto apto a justificar a rescisão contratual; (iv) aferir a existência de dano moral indenizável; e (v) avaliar a possibilidade de abatimento proporcional no valor da restituição, em razão do uso e depreciação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação realizada por AR enviada ao endereço indicado pela própria ré em petição anterior é válida, não sendo a recusa de recebimento causa de nulidade. A jurisprudência entende que a recusa injustificada à carta citatória não invalida o ato, pois ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor sob a ótica da teoria finalista mitigada, uma vez que, embora o veículo tenha sido utilizado em atividade econômica, o autor também o destinava ao uso pessoal, sendo presumida sua vulnerabilidade frente à fornecedora.

Os documentos juntados aos autos (e-mails e proposta de acordo) evidenciam vícios relevantes no produto, como defeito na bateria e no sensor ABS, os quais comprometem a segurança e funcionalidade do veículo, justificando a rescisão contratual.

O dano moral é caracterizado pela frustração da legítima expectativa de aquisição de um veículo novo com pleno funcionamento, gerando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento. O valor fixado (R$12.000,00) é proporcional, razoável e conforme precedentes.

O abatimento proporcional é indevido, pois a sentença já determinou a devolução do bem à ré, que poderá dispor dele economicamente, não havendo enriquecimento ilícito do consumidor.

A correção monetária e os juros devem observar os índices legais: IPCA-E e taxa SELIC, conforme o art.389, parágrafo único, e art.406, §1º, ambos do Código Civil, sendo a matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Correção de ofício dos índices de correção monetária e juros.

Tese de julgamento
:

A recusa injustificada ao recebimento da citação enviada ao endereço informado pela própria parte não enseja nulidade do ato citatório.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à empresa que, embora adquira bem com finalidade mista, se encontre em situação de vulnerabilidade técnica ou econômica.

A existência de vício oculto que compromete a segurança e funcionalidade do produto justifica a rescisão contratual.

O dano moral decorrente da entrega de bem viciado é indenizável, quando os transtornos superam o mero aborrecimento.

É indevido o abatimento proporcional da restituição quando o bem será devolvido à fornecedora.

A correção monetária deve observar o IPCA-E, e os juros legais devem seguir a taxa SELIC, nos termos dos arts.389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC/02.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º e 944; CDC, arts. 2º, 6º, VI e 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 70061595906, Rel. Des. Antônio Maria R. de F. Iserhard, j. 01.04.2015; TJ-MG, AI nº 10145110507871001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 21.02.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 2509742/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003678-57.2019.8.05.0113
, em que figuram como apelante EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e como apelada WILLIAM NOBREGA DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento, corrigindo, de ofício, os índices de correção monetária e juros
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .